Tribunal: TJMT
Processo: 1026664-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026664-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (AGRAVANTE), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 206.383.453-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO - CPF: 569.021.151-68 (AGRAVADO), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (AGRAVADO), VANDERLEI ELIAS NUNES - CPF: 081.911.138-48 (AGRAVADO), VALDENOR BARBOSA SOARES - CPF: 275.865.531-49 (AGRAVADO), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (AGRAVADO), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (AGRAVADO), ANTONIO CEZARIO DE SOUZA - CPF: 409.471.141-49 (AGRAVADO), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (AGRAVADO), DAVID PEREIRA DE BRITO - CPF: 615.451.711-49 (AGRAVADO), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (AGRAVADO), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (AGRAVADO), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (AGRAVADO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (AGRAVADO), ELSON ROBERTO NUNES DE SOUSA - CPF: 424.212.411-20 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (AGRAVADO), JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.603.331-08 (AGRAVADO), LUIS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.968.461-34 (AGRAVADO), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS - CPF: 317.962.571-68 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 497.103.118-91 (AGRAVADO), RUBEM TAVERNY SALES - CPF: 351.345.261-68 (AGRAVADO), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (AGRAVADO), RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 882.932.031-53 (AGRAVADO), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (AGRAVADO), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (AGRAVADO), VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA - CPF: 772.039.921-87 (AGRAVADO), IREUMAR FONSECA DE VASCONCELOS - CPF: 261.539.391-04 (AGRAVADO), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (AGRAVADO), JAZON DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 335.485.101-59 (AGRAVADO), KEILA DE SOUSA RIBEIRO FREITAS - CPF: 550.838.541-04 (AGRAVADO), MANOEL JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 500.908.368-04 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (EMBARGADO), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (EMBARGANTE), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (EMBARGANTE), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 206.383.453-91 (EMBARGANTE), ANTONIO CEZARIO DE SOUZA - CPF: 409.471.141-49 (EMBARGANTE), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO - CPF: 569.021.151-68 (EMBARGANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), DAVID PEREIRA DE BRITO - CPF: 615.451.711-49 (EMBARGANTE), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (EMBARGANTE), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (EMBARGANTE), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (EMBARGANTE), ELSON ROBERTO NUNES DE SOUSA - CPF: 424.212.411-20 (EMBARGANTE), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (EMBARGANTE), IREUMAR FONSECA DE VASCONCELOS - CPF: 261.539.391-04 (EMBARGANTE), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), JAZON DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 335.485.101-59 (EMBARGANTE), JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.603.331-08 (EMBARGANTE), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 497.103.118-91 (EMBARGANTE), KEILA DE SOUSA RIBEIRO FREITAS - CPF: 550.838.541-04 (EMBARGANTE), LUIS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.968.461-34 (EMBARGANTE), MANOEL JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 500.908.368-04 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS - CPF: 317.962.571-68 (EMBARGANTE), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (EMBARGANTE), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (EMBARGANTE), RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 882.932.031-53 (EMBARGANTE), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (EMBARGANTE), RUBEM TAVERNY SALES - CPF: 351.345.261-68 (EMBARGANTE), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (EMBARGANTE), VALDENOR BARBOSA SOARES - CPF: 275.865.531-49 (EMBARGANTE), VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA - CPF: 772.039.921-87 (EMBARGANTE), VANDERLEI ELIAS NUNES - CPF: 081.911.138-48 (EMBARGANTE), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DEPROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Jair Fiorucci
e
Antonio Batista da Silva e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto por Jair Fiorucci, assim ementado:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, determinou a realização de perícia técnica para verificar a ocupação de toda a área do imóvel rural, objeto da ação originária, e a realização de audiência pública.

2.

O Agravante alega que a decisão recorrida extrapola os limites da coisa julgada, pois a sentença na ação originária reconheceu a posse dos Requeridos (Retireiros do Araguaia) apenas em área limitada "à beira do Lago dos Veados".

3.

A questão central reside na delimitação da área objeto da perícia, a qual deve se restringir à área especificada na sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a perícia determinada em Cumprimento de Sentença deve abranger toda a área do imóvel rural ou se deve se limitar à área especificada na sentença, respeitando os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir:

1.

A sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório, já transitada em julgado, reconheceu a posse dos Requeridos apenas na área "à beira do Lago dos Veados".

2.

O título judicial em execução delimitou a área objeto da proteção possessória, não abrangendo a totalidade do imóvel rural.

3.

A coisa julgada impede que o Cumprimento de Sentença amplie o objeto da condenação, de modo que a perícia deve se restringir à área especificada indicada na sentença.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido para determinar que a perícia seja realizada tão somente sobre a extensão das áreas que ocupam "a beira do Lago dos Veados”.

Tese de julgamento:

"1. Em Cumprimento de Sentença, a perícia técnica deve se limitar à área especificada no título judicial, respeitando os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 2. A determinação de perícia que extrapole o objeto da condenação configura violação à coisa julgada."

Jurisprudência relevante citada:

·

TJSP; Agravo de Instrumento 2198389-91.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023.

Embargos de Declaração de Jair Fiorucci
(id. 254941198). Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a necessidade de observância das determinações

do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1014764-25.2022.8.11.0000, que registrou a imprescindibilidade de análise da legitimidade processual das partes que não faziam parte do processo judicial quando da prolação da sentença de mérito e que figuram no cumprimento de sentença.

Diz também omisso quanto ao pedido de vedação da inclusão de novas partes como exequentes não habilitados regularmente até o trânsito em julgado e a exclusão de partes habilitadas como exequentes após o trânsito em julgado, ou mesmo aquelas compreendidas fora dos limites da área executada.

Aponta a omissão quanto à necessidade de homologação dos acordos extrajudiciais firmados.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(id. 258038674).

Embargos de Declaração opostos por Roberto Araújo Maciel e outros
(id. 255194690). Alega que o v. acórdão não examinou o argumento de que a área ocupada compreende uma faixa de terras que vai do Araguaia e Xavantinho. Aduz que o v. acórdão considerou que a área a ser periciada é apenas a beira do lago dos veados para garantir a não violação da coisa julgada, porém, diz estar em contradição a última decisão do processo de conhecimento que declarou ser toda a área de terras de todas as matrículas descritas na inicial.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar os vícios apontados, para determinar que a perícia judicial seja realizada em toda a extensão das áreas que compreendem do Araguaia ao Xavantinho.

Contrarrazões
(id. 258184194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.

De um lado, o embargante, então agravante, Jair Fiorucci, alega a omissão quanto aos argumentos veiculados nas razões de recurso, os embargantes, denominados Retireiros do Araguaia sustenta quanto à omissão/contradição do acórdão ao fixar os limites da perícia judicial “a beira do Lago dos Veados” em divergência ao acórdão e decisões outras proferidas no Cumprimento de Sentença.

Pois bem. O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que determinou a realização de perícia técnica para verificar a ocupação de toda a área do imóvel rural com matrículas 15.492, 15493, 15494, 15495, 15496 e 15497, do CRI de São Félix do Araguaia, bem como de audiência pública a ser realizada no dia 10/11/2023.

Da leitura da decisão agravada, constata-se que, embora o Juízo tenha tratado de questões outras, não foi objeto de impugnação pelo agravante, ora embargante, Jair Fiorucci, que se limitou a requerer em seu pedido final (id. 189967175):

IV - Que ao final, seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reformar em definitivo a decisão interlocutória atacada, a fim de que seja mantido o reconhecimento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no caso concreto, da ocorrência de cerceamento de defesa – designação de audiência pública para o dia 10/11/2023, sem observar que na referida data sequer haveria terminado o prazo concedido para as partes indicarem seus assistentes técnicos e apresentarem seus respectivos quesitos ou teria sido finalizada a aludida perícia judicial (determinada para supostamente possibilitar o conhecimento da situação fática em data anterior à audiência pública) -, bem como que a citada ampliação indevida do cumprimento de sentença para englobar todas as matrículas da área rural de propriedade do agravante - registrada nas matrículas n.º 15492, 15493, 15494, 15495, 15496 e 15497, todas do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia – inobserva os limites objetivos e subjetivos da sentença de mérito exequenda, haja vista que a proteção possessória contida na sentença de mérito transitada em julgado (SENTENÇA ID. 35019133/35019132), concedida aos agravados que ocupam a beira do Lago dos Veados situado na zona rural do município de Luciara/MT, estaria limitada à fração de terras compreendida em parte da matrícula n.º 15.492 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT – limitação registrada na própria sentença exequenda, nas decisões judiciais acostadas nos ID’s 89129068 e 100181899, sem contar na recente decisão (DECISÃO ID 125856640) proferida nos autos do PROCESSO N.º 1001256- 92.2021.8.11.0017, além dos termos do acórdão (ACÓRDÃO ID 35019006) exarado no Agravo de Instrumento n.º 1014764-25.2022.8.11.0000 –, determinando-se nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0039867-11.2011.8.11.0041 o cancelamento da realização de perícia judicial e da audiência pública designada para o dia 10/11/2023, bem como que seja observada a limitação da proteção possessória à fração de terras compreendida em parte da matrícula n.º 15.492 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, em respeito à proteção constitucional que impossibilita violação/ofensa à coisa julgada.”

Ou seja, a pretensão do recorrente foi no sentido de cancelar a perícia judicial designada para o dia 10/11/2023, bem como que fosse observada a proteção possessória sobre à fração de terras “na beira do Lago dos Veados”, inserida na matrícula n. 15.492 do CRI de São Félix do Araguaia.

Assim, o v. acórdão ao tratar especificamente acerca dos limites da coisa julgada, examinou exatamente a matéria devolvida em sede recursal, não havendo que se falar, portanto, em omissão acerca de matérias outras que não foram objeto das razões de recurso.

Por sua vez, o v. acórdão reconheceu que a decisão agravada acabou por extrapolar os limites da coisa julgada, ao determinar que a perícia judicial, para fins de cumprimento de sentença, fosse realizada na área de todas as matrículas do executado, então agravante, Jair Fiorucci.

Ora, não há dúvida de que a sentença que julgou procedente a reconvenção concedeu a proteção possessória somente nas áreas em que os reconvintes (retireiros) ocupam “a beira dos Lagos dos Veados”.

Veja-se que neste ponto da controvérsia, o v. acórdão consignou:

“...

Efetivamente, não há como desvencilhar dos limites da coisa julgada que no caso resta bem evidenciada, vale dizer: a posse dos requeridos reconvintes (limites subjetivos) foi reconhecida tanto quanto na “beira do Lago dos Veados”.

O título judicial em execução não determinou que a proteção possessória recaísse sobre a área constante das 06 matrículas indicadas na inicial, nem mesmo sobre 44.426,87 hectares, o que revela o claro intuito dos exequentes em ultrapassar os limites objetivos da coisa julgada.

Nesse sentido:

...

Ora, ainda que na inicial a parte autora tenha descrito a área adquirida, constante das 06 matrículas, certo é que o pedido teve seu foco na proibição de os requeridos (retireiros) utilizarem-se das margens do lado.

Ademais, a sentença reconheceu a proteção possessória em favor dos requeridos reconvintes tão somente na área delimitada “na beira do Lago dos Veados”, sem que as partes interessadas (reconvintes) dela se insurgissem por meio do recurso próprio, tanto assim, que nesses termos foi o trânsito em julgado.

Ou seja, o pedido de que a proteção possessória se estenda por todas as matrículas indicadas pela autora como sendo de sua propriedade, não pode ser atendido, porquanto não foi objeto de sentença.

Isto porque, frisa-se, o título executivo que sedimenta o Cumprimento de Sentença, expressamente estabeleceu os limites da proteção possessória dos requeridos reconvintes.

Vê-se, e claramente visto, que o cumprimento de sentença nos termos pretendidos pelos exequentes (reconvintes) e acatado pelo Juízo, não tem relação com a extensão que querem dar a área objeto de proteção possessória, inclusive para fins de delimitação para a realização da perícia. Aliás, como bem ponderado pela i. Procuradora de Justiça (id. 243112669):

Já sobre a r. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, referente à perícia técnica, penso que assiste razão, em parte, ao agravante. Isto porque, infere-se que
a proteção possessória concedida aos agravados se limita tão somente as áreas constantes à beira dos Lagos dos Veados situado na zona rural do Município de Luciara/MT, conforme sentença já transitado em julgado e, não, sobre a faixa de terras que vai do rio Araguaia ao rio Xavantinho, uma vez que estes rios que formam o Lago dos Veados, conforme determinado na r. decisão objurgada proferida em sede de cumprimento de sentença (fl. 81).

Por outro lado, em que pese os argumentos do agravante de que essa área de proteção possessória não abrange todas as suas matrículas, mas tão somente uma fração da Matrícula 15.492, na r. sentença já transitada em julgado não se vislumbra deliberação pontual a esse respeito (fl. 157). Pelo que, a meu ver, a perícia determinada pela i. Magistrada se faz necessária a fim de delimitar a extensão dessas áreas que beiram o Lago dos Veados situado na zona rural do município de Luciara/MT.

Ressalto, que a perícia deve se limitar somente às áreas que compõem às margens do Lago dos Veados, sob pena de violação à coisa julgada e ampliação do cumprimento de sentença
. A realização da perícia não é capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação ao agravante e irá esclarecer se essas áreas que beiram os Lagos dos Veados situado na zona rural do Município de Luciara/MT, englobam, ou não, todas as matrículas da área rural de propriedade do agravante ou, apenas, a fração de uma delas, tal como argumentado, dentre outros assuntos explanados na r. decisão objurgada.

Assim, a perícia deve se limitar a área de posse ocupada pelos reconvintes “na beira do Lago dos Veados”, logo,
nos limites da coisa objetiva e subjetiva julgada
, o que irá esclarecer, inclusive, sobre qual, ou quais matrículas incidem a referida ocupação.

De notar-se, assim, que o v. acórdão embargado
enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente toda a matéria deduzida pela via recursal.

Os aventados vícios têm, em verdade, nítida pretensão de rejulgamento do acórdão embargado, o que se apresenta inviável na via escolhida. Pode-se dizer que o fato dos embargantes não concordar, ainda que em parte, com a solução dada ao caso pelo Colegiado, diga-se, não autoriza a oposição dos declaratórios para fins de rediscutir pontos enfrentados no acórdão.

Logo, a modalidade recursal a que ambos os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025